Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702044-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANIA ROCHA AGRAVADO: STEPHANA ALVES DE OLIVEIRA, CRISTIANE ALVES MACHADO DE OLIVEIRA, SIMONE ALVES DE OLIVEIRA, DANIELE ALVES MACHADO DE OLIVEIRA, LOUISE ALVES MACHADO DE OLIVEIRA, BRENDON RAMOS MACHADO DE OLIVEIRA, XENIA MACHADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Gilvânia Rocha pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, em sede de inventário e partilha, nomeou como inventariante Daniele Alves Machado de Oliveira e determinou a intimação da requerente, ora agravante, para entregar a posse e administração de todos os bens do espólio à herdeira inventariante no prazo de vinte (20) dias úteis. A recorrente informa que conviveu maritalmente com Arquimedes Machado de Oliveira no período compreendido entre maio de 2005 até seu falecimento, em 14.06.2020. Acrescenta que se casaram, sob o regime de separação de bens, em 09.12.2019. Esclarece que ajuizou ação de reconhecimento de união estável post mortem (0708706-34.2020.8.07.0000), feito que tramita perante a da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. Aduz que para fazer parte da sucessão legítima e ter direito real sobre os bens em discussão, adquiridos antes do casamento, necessita ter reconhecida a ventilada união estável com o de cujus. Esclarece que o julgador singular sequer analisou, na decisão ora atacada, o pedido de sobrestamento do feito formulado por um dos herdeiros, Xenia Machado de Oliveira, até a resolução da ação de reconhecimento de união estável. Assevera que “eventual conclusão do inventário sem ao menos concluir a demanda pendente pode gerar decisões divergentes aos direitos dos bens que serão partilhados entre os herdeiros, bem como aos efeitos que irradiara sobre o patrimônio do de cujus” (sic) (ID no 22627529, pág. 07). Invoca o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, bem como o art. 1.829, inciso IV, do CC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer a reforma da decisão vergastada, com a imediata suspensão dos seus efeitos, determinando-se o sobrestamento do inventário até decisão final dos autos do processo no 0708706-34.2020.8.07.0000. Alternativamente, pede a antecipação da pretensão recursal, a fim de se reservar o quinhão hereditário da agravante. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Anote-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em processo de inventário, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é possível afirmar ser visível o prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro, caso a ora agravada tenha que desocupar o imóvel que reside e os agravados venham a ser imitidos na posse dos bens inventariados. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Como se sabe, na exata dicção do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Ademais, a suspensão do processo de inventário se revela adequada e cabível quando há alto grau de animosidade entre as partes e, sobretudo, diante de questão prejudicial referente à ação de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada pelo companheiro sobrevivente, sendo certo que a resolução daquela demanda poderá ocasionar alterações substanciais na repartição da herança – como é o caso dos autos –, segundo, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Em análise prelibatória, e diante das provas até então colhidas, a ora agravante apresentou justificativa válida a obstar o prosseguimento do inventário, porquanto, ao que tudo indica, embora a recorrente tenha se casado, sob o regime de separação de bens, com Arquimedes Machado de Oliveira, em 09.12.2019 até seu óbito, em 14.06.2020, parece verossímil a tese de que tenha convivido maritalmente com o de cujus em data anterior, abarcando o período em que os bens em discussão foram adquiridos, o que lhe deferiria a sucessão legítima, conforme documentação juntada aos autos e depoimento de testemunhas. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável a suspensão do inventário e partilha, a fim de que seja apurada a possível união estável da requerente ora agravante com o de cujus, com o consequente direito sobre os bens inventariados e eventual intervenção como litisconsórcio passivo necessário nos autos. Dessa forma, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sobrestar o curso do inventário, até o julgamento final dos autos do processo de reconhecimento de união estável post mortem no 0708706-34.2020.8.07.0000. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator